Tribunal: TJMT
Processo: 1056411-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056411-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEIVISSON MARINHO FARIA DE SOUZA - CPF: 043.351.626-77 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A anotação preexistente enseja óbice ao pleito de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito (Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT).

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma no que tange ao pleito indenizatório sob o fundamento de que não há negativação preexistente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1056411-60.2023.8.11.0001

Polo Ativo

DEIVISSON MARINHO FARIA DE SOUZA

Polo Passivo

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de ação proposta por
DEIVISSON MARINHO FARIA DE SOUZA
em desfavor de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
na qual a parte autora requer anulação de negócio jurídico, declaração de inexigibilidade de débito e a condenação da parte ré em indenização por danos morais, ante a inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3o, e parágrafos, do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, infere-se dos autos que a parte promovida apesar de apresentar o termo de cessão e comprovar a realização da notificação quanto a cessão de crédito e a inclusão da restrição nos órgãos de proteção ao crédito,
não conseguiu demonstrar
a origem do débito que ensejou o apontamento restritivo, vez que não demonstrou por qualquer modo a suposta relação jurídica existente entre a Cedente (Banco Itaú) e a Cedida (parte autora).

Deste feito, tendo a parte reclamante afirmado o desconhecimento do débito que ensejou a negativação, incumbiria a parte reclamada demonstrar a existência da relação jurídica que originou o débito discutido na presente demanda, nos termos do art. 373, II, do CPC,
porém quedou-se inerte
.

[...]

Entretanto, observa-se pelo extrato do SERASA apresentado pela parte requerida (ID 134144294), a existência de
anotação preexistente
a data de
20/10/2022
, portanto, a aplicação da súmula 385 do STJ é medida que se impõe. Assim, no caso concreto, é de se reconhecer a improcedência da reparação por danos morais.

Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES
os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para o fim de:

1 – Indeferir o pedido de anulação do negócio jurídico, pelas razões já expostas;

2 - Declarar a inexigibilidade do débito negativado no valor R$ 664,57 (seiscentos e sessenta e quatro reais, e cinquenta e sete centavos);

3 - Determinar que a parte requerida exclua o nome da parte reclamante dos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA, SCPC e SCR), bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, pelo débito noticiado na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

4 – Indeferir o pedido de indenização por danos morais, pelas razões já expostas;

[...]”

O juízo
a quo
afastou a pretensão por dano moral, tendo em vista a anotação preexistente. Embora a parte autora, ora recorrente, negue tal condição, não é o que se observa no extrato juntado em sede de contestação (id. 214318670), em que consta 1 (uma) negativação anterior (AMERICA JEANS) ao débito
sub judice
.

É consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

Assim, a presença de anotação prévia constitui óbice ao pleito indenizatório, conforme Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado, respectivamente:

SÚMULA 385/STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

SÚMULA 22/TR-MT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017).

A tese recursal da parte recorrente não se sustenta, quer pelo cotejo dos extratos juntados com contestação, quer porque não juntou qualquer outro capaz de afastar a validade do histórico apresentado pela parte ré, como demonstrar a ilegitimidade dos débitos anteriores, ônus que lhe incumbia.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024